Tribunal: TJPA
Processo: 0806813-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806813-48.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: EMILYN PINTO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE MÉRITO REPRODUZ OS ARGUMENTOS DAS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois a matéria foi debatida na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão em cumprimento de sentença.

2.

Preliminar de inadequação da via eleita afastada, visto que o presente caso não se trata de ação autônoma e sim de trâmite em autos apartados.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n° 0849216-36.2019.8.14.0301), ajuizada em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA (terceiros interessados).

A Construtora Agravante se insurge contra a decisão de improcedência da Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença:

Alega a impugnante inadequação da via eleita pela exequente, conforme o previsto no art. 522 do CPC, pois deveria ter peticionado nos autos principais, voltando a rediscutir sua legitimidade passiva e alegando, ainda, a impossibilidade de penhora eletrônica.

Como bem asseverou a exequente no evento 15647833, o presente cumprimento tramita nos termos do art. 520 do CPC, ou seja, provisoriamente, visto que a sentença ainda não transitou em julgado, pois há recurso desprovido de efeito suspensivo ainda pendente de analise na instância superior. Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita pela exequente.

Quanto a ilegitimidade passiva, verifico que já fora objeto de decisão deste Juízo na sentença em cumprimento, bem como na instância superior, não cabendo rediscutir na presente fase de cumprimento, seja provisória, seja definitiva, nos termos do art. 507 do CPC.

O art. 520, inciso IV do CPC permite a pratica de atos expropriatórios na fase de cumprimento provisório de sentença, desde que o exequente preste caução suficiente e idônea. Afasto tal alegação.

Requer a exequente, a imposição de multa à impugnante por litigância de má fé, afirmando que a mesma incorreu nas condutas previstas nos incisos I, IV e VI do art. 80 do CPC.

Conforme o disposto no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Assim, o executado poderá apresentar impugnação nos termos do art. 525 do CPC, alegando as matérias previstas no §1º do referido dispositivo, não restando configurada a litigância de má fé da impugnante.

Isto posto, julgo improcedente a impugnação interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, devendo a presente ter seu prosseguimento, devendo ser certificado sobre a intimação das demais executadas.

Em suas razões recursais, a Agravante a
lega preliminarmente a inadequação da via eleita, porque os autos tratam de cumprimento provisório de sentença exarada no Processo n° 0010621-74.2014.814.0301, devendo o pedido tramitar no bojo deste processo e não como ação autônoma, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ademais, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois o contrato foi assinado entre a Agravada e PDG REALTY S/A.

Os autos foram distribuídos por prevenção a minha relatoria.

Em decisão inicial (ID 3615424), neguei efeito suspensivo ao recurso.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 3950399) afirmando o caráter protelatório do Agravo. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, informa que a tese foi rejeitada no acórdão exequendo, sendo incabível a rediscussão da matéria no âmbito de cumprimento de sentença. Defende, por fim, a penhora online em dinheiro como meio prioritário de pagamento, requerendo ainda a cominação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 22.01.2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a decidir.

Cinge-se o feito à análise da decisão que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença oposta pelo Agravante, ora executado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n° 0010621-74.2014.8.14.0301) movida pela Agravada.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, reitero meu posicionamento desfavorável à tese exarado no
decisum
inicial (ID 3615424), pois fui o relator do Acórdão exequendo (ID 3299293), por meio do qual a Turma Julgadora rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada à época pela Agravante. Transcrevo trecho do Acórdão:

Portanto, incabível a alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que restou incontroverso que a apelante era responsável pelo empreendimento em comento na data em que houve a aquisição pela apelada, bem como permanecia como responsável no prazo inicial previsto para entrega do imóvel, não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso na entrega da obra.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada, pois a matéria foi debatida na fase de conhecimento, sendo incabível sua rediscussão em cumprimento de sentença.

2.

Preliminar de inadequação da via eleita:

Busca a Agravante a extinção do feito sem resolução do mérito, alegando que a Agravada, ao pretender dar cumprimento provisório à sentença, acabou ingressando com uma ação autônoma no sistema eletrônico processual (PJE) em vez de protocolar o pleito no bojo da própria ação de indenização (
0010621-74.2014.8.14.0301)
.

Primeiramente, ressalto que o caso se trata de cumprimento provisório de sentença, uma vez que resta pendente de julgamento, naqueles autos principais, recurso desprovido de efeito suspensivo (Agravo ao Superior Tribunal de Justiça), conforme dispõe o art. 520, caput do Código de Processo Civil - CPC.

Sendo plenamente possível o pleito provisório, vejo que o presente caso não se trata de “ação autônoma” e sim de trâmite em autos apartados. Constato que o processo eletrônico está classificado como “Cumprimento Provisório de Sentença” e que, no menu “dados do processo referência”, encontram-se todas as informações da ação originária.

Assim, entendo que o artigo 522 do CPC foi observado: “
O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente
”.

Ratifico meu posicionamento nos entendimentos jurisprudenciais:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de impossibilidade de execução do título em "ação autônoma" – Descabimento –
Cumprimento provisório de sentença que tramita em separado, bastando seu requerimento por petição dirigida ao juízo competente – Inteligência do art. 522, do Código de Processo Civil
- Alegação de inexequibilidade do título e inexigibilidade de valores – Descabimento – Impossibilidade de rediscussão de matérias analisadas na fase de conhecimento – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22818595920198260000 SP 2281859-59.2019.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 11/02/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1.É cabível o cumprimento provisório de sentença, quando pendente de julgamento recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, conforme prevê o artigo 475-I, § 1º do Código de Processo Civil. 2.O cumprimento de sentença se dará nos próprios autos, quando, evidentemente, houver o trânsito em julgado da sentença, uma vez que o processo estará fisicamente na instância de origem.
Pendente a formação da coisa julgada, faculta-se o cumprimento provisório de sentença, em autos apartados.
3.Os honorários de sucumbência podem ser pleiteados nos próprios autos em que foram arbitrados ou, ainda, em processo autônomo, segundo a inteligência dos artigos 23 e 24, § 1º, ambos da Lei nº 8.906/94. 4.Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF - APC: 20140610044750 DF 0004364-40.2014.8.07.0006, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 13/08/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2014 . Pág.: 39)

Portanto, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

3.

Do mérito:

Verifico que as alegações de mérito trazidas na peça recursal, visando defender a suposta inexigibilidade da obrigação do Agravante, na verdade se tratam de repetição da tese de ilegitimidade passiva, cuja análise e fundamentação decisória foram prolatadas no item inicial deste voto.

Ante o exposto, conheço o presente Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/02/2021